Tribunal: TJBA
Processo: 8000190-25.2019.8.05.0233
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000190-25.2019.8.05.0233

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: WALERIA MARQUES FONSECA

Advogado(s)
:
PAULO DE TARSO SILVA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE SAO FELIPE

Advogado(s)
:
RAFAEL HENRIQUE DE ANDRADE CEZAR DOS SANTOS

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR.

CONCURSO PÚBLICO.
LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. DESISTÊNCIA DO PRIMEIRO COLOCADO. PRETERIÇÃO COMPROVADA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,
SENTENÇA REFORMADA
.

A litispendência exige a identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §1º, do CPC. No caso concreto, não há perfeita correspondência entre as ações ajuizadas, configurando, no máximo, hipótese de continência, o que inviabiliza a extinção do feito sem julgamento de mérito.

O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui expectativa de direito, que se converte em direito subjetivo à nomeação quando há preterição indevida, como na hipótese em que a primeira colocada desistiu da vaga e a Administração contratou servidores de forma precária para o cargo.

A demora na nomeação, por si só, não configura dano moral indenizável, salvo se demonstrado efetivo abalo psicológico grave, o que não restou comprovado nos autos.

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a litispendência, determinar a nomeação e posse da recorrente e manter a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8000190-25.2019.8.05.0233
,
da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante

WALERIA MARQUES FONSECA

e, Apelado, o
MUNICIPIO DE SAO FELIPE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em

anular a sentença e, no mérito,
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
À APELAÇÃO,

nos termos do voto condutor.